Tribunal: STJ
Processo: 1020224-49.2020.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990780 - GO (2025/0260389-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J B DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a
impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do especial, conforme reafirmado pela Corte
Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC,
746.775/PR e 831.326/SP, em
no qual se
19/9/2018,
concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso
especial não é formada por diversos capítulos, mas um
único dispositivo de inadmissão do recurso, e que,
sendo incindível, deve ser impugnada em sua
integralidade".
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.

Documento eletrônico VDA51579700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 09b02174-4f8e-4a40-a239-1c1593ed5956

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51579700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 09b02174-4f8e-4a40-a239-1c1593ed5956

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990780 - GO (2025/0260389-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J B DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a
impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do especial, conforme reafirmado pela Corte
Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC,
746.775/PR e 831.326/SP, em
no qual se
19/9/2018,
concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso
especial não é formada por diversos capítulos, mas um
único dispositivo de inadmissão do recurso, e que,
sendo incindível, deve ser impugnada em sua
integralidade".
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.

Documento eletrônico VDA51579701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:31
Código de Controle do Documento: 171aabd6-4f0f-4217-9b46-8824b2eb76a6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. B. DE S. A. contra
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da não impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, proferida pelo Tribunal de origem.
A defesa alega, nas razões do agravo regimental, que (fl. 628):
No caso, a decisão agravada não conheceu do recurso porque a
defesa não teria impugnado o fundamento da decisão agravada
consubstanciado na suposta conformidade do acórdão recorrido
com jurisprudência do STJ em relação ao pleito de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, incidindo o
óbice da Súmula STJ 182.
Todavia, observa-se do recurso especial defensivo que o pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
se deu na eventualidade de acolhimento do pedido de
reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do
do
art. 71
CP, e de redução da pena do agravante, abaixo de 4 anos,
conforme
do mesmo codex (e-STJ Fls. 573-576).
art. 44
Na verdade, trata-se de pedido despiciendo, tendo em vista que
cabe ao julgador, de ofício, ajustar o regime prisional ao rever a
dosimetria da pena privativa de liberdade e verificar a hipótese de
sua substituição por pena restritiva de direitos caso venha a
reconhecer a ocorrência do crime continuado, como postulado
pela defesa.
Desse modo, não tem cabimento,
, não conhecer
concessa venia
de agravo em recurso especial pela não impugnação de
fundamento de decisão de inadmissibilidade de pedido hipotético e
desnecessário, que se encerra automaticamente no âmbito do
conhecimento do juiz, que sobre ele pode deliberar ex officio
independentemente de pedido do agravante.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento
do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 646):
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO.
CONSONÂNCIA DO ARESTO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECORRIDO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ QUANTO À
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
CRIME
CONTINUADO.
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA51579701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:31
Código de Controle do Documento: 171aabd6-4f0f-4217-9b46-8824b2eb76a6

PECUNIÁRIA.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
- O agravante não logra sanar os vícios apontados na decisão de
inadmissibilidade com relação à consonância do aresto recorrido
com a orientação do STJ a respeito da substituição da pena.
- A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia. Precedente.
- Incidência da súmula n. 182/STJ.
Pelo não conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos a incidência do óbice da
Súmula n. 7 sobre diversos pontos suscitados, bem como a consonância do
acórdão recorrido com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice
da consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
Registro que, conforme orientação sedimentada no Superior Tribunal de
Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, em
no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso
19/9/2018,
especial não é formada por diversos capítulos, mas um único dispositivo de
inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser impugnada em sua
integralidade".
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
Documento eletrônico VDA51579701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:31
Código de Controle do Documento: 171aabd6-4f0f-4217-9b46-8824b2eb76a6

conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
Documento eletrônico VDA51579701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:31
Código de Controle do Documento: 171aabd6-4f0f-4217-9b46-8824b2eb76a6

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
Documento eletrônico VDA51579701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:31
Código de Controle do Documento: 171aabd6-4f0f-4217-9b46-8824b2eb76a6

existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara
art. 932, inciso III,
processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51579701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:31
Código de Controle do Documento: 171aabd6-4f0f-4217-9b46-8824b2eb76a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0260389-3
AREsp 2.990.780 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10202244920204013500
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J B DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J B DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C54260555123089083098@
2025/0260389-3 - AREsp 2990780 Petição : 2025/0071559-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51486555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:18:22
Código de Controle do Documento: FC7EE001-48AD-4222-A52D-90E5CE1998DA